Tribunal: TJDFT
Processo: 0742213-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no qual se executam honorários advocatícios, que indeferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração do executado, com fundamento na impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, para permitir a penhora de 10% da remuneração mensal do devedor, com fundamento na natureza alimentar do crédito exequendo e na ausência de comprometimento da subsistência do executado.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Cabe ao executado comprovar eventual excesso de penhora ou comprometimento da sua subsistência, conforme ônus previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, o que não ocorreu nos autos.
5. No caso, o executado aufere renda mensal bruta superior a R$ 15 mil e possui patrimônio declarado de R$ 472 mil, o que afasta, neste momento processual, a alegação de comprometimento da sua dignidade com a penhora de 10% da remuneração.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para deferir a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do executado, até a quitação da dívida.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038191, 0725032-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025, DJe 09/09/2025; TJDFT, Acórdão 1923150, 0715531-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 17/09/2024, PJe 27/09/2024; TJDFT, Acórdão 1673618, 0734686-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 07/03/2023, PJe 21/03/2023.